Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR A INDICAR BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. BENS PENHORÁVEIS. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, V).
2. In casu, o devedor não foi encontrado, tendo sido promovida citação por edital, e restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
3. A responsabilização da parte por ato atentatório à dignidade da justiça tem como fundamento os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, bem como da cooperação. Sem indícios de ocultação maliciosa de bens ou de desídia do executado no exercício do direito de defesa, e tendo a instrução probatória indicado a inexistência de patrimônio penhorável, não há razão para se promover a intimação prevista no art. 744, V, do CPC. Tratar-se-ia de medida ineficaz, que não contribuiria para a satisfação da dívida, e cuja consequência – aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – serviria tão somente para aumentar o quantum debeatur, sem coagir indiretamente o devedor, que foi citado por edital.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.